Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, conforme o disposto no art. 969 do CPC.
2. Incabível condicionar o levantamento de valores pelos exequentes ou o pagamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, mesmo sob a alegação de risco ao Erário, uma vez o juízo rescindendo já afastou os requisitos autorizadores da tutela de urgência na referida ação.
3. Diante do indeferimento da tutela provisória na ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva, incluindo o levantamento de valores incontroversos e o pagamento de eventual precatório.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.